Tribunal: TJMT
Processo: 1029960-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029960-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), TEREZA CRISTINA COSTA GOMES - CPF: 158.682.048-67 (AGRAVADO), DRA. TEREZA COSTA CIRURGIA E REABILITACAO ORAL LTDA - CNPJ: 53.995.274/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA COM SÓCIA ÚNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, formulado em fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de suposto esvaziamento patrimonial da devedora por meio de sociedade empresária da qual é sócia única.

II. Questão em discussão

2. Presença dos requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, com base na configuração de abuso da forma societária, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na forma inversa, exige prova inequívoca de utilização da pessoa jurídica para burlar obrigações, mediante confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

4. A constituição de microempresa com sócia única não configura, por si, hipótese de confusão patrimonial.

5. Ausência de elementos que comprovem de forma objetiva a prática de atos fraudulentos ou a transferência irregular de bens da pessoa física para a pessoa jurídica.

6. Inexistência de fundamentos que justifiquem o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração objetiva de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do CC/2002
;

2. A condição de sócia única de microempresa não autoriza, por si só, o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.433.789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se agravo de instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para desconsideração inversa da personalidade jurídica sociedade empresária TEREZA COSTA CIRURGIA E REABILITAÇÃO.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a executada teria esvaziado seu patrimônio pessoal, transferindo-o integralmente à pessoa jurídica, com o intuito deliberado de frustrar a execução em curso.

Sustenta, ainda, que, por se tratar de microempresa constituída sob a forma de sociedade empresária com sócia única, há evidente confusão entre o patrimônio pessoal da devedora e o patrimônio da pessoa jurídica, circunstância que, a seu ver, dispensa maiores formalidades para o reconhecimento da fraude.

Argumenta que a medida postulada encontra respaldo no artigo 50 do Código Civil, o qual autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive em sua modalidade inversa, quando caracterizados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Ao final, requer, inclusive em sede liminar, a concessão de efeito ativo ao agravo, de modo a determinar, desde logo, o redirecionamento da execução em face da empresa da qual a executada é sócia-administradora, assegurando-se, assim, o prosseguimento célere e eficaz do cumprimento da obrigação.

Indeferida a liminar recursal (id. 313243397).

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa a reforma da decisão que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária
Dra. Tereza Costa Cirurgia e Reabilitação Oral Ltda.
, administrada por
Tereza Cristina Costa Gomes
.

A cooperativa sustenta que a executada, na condição de devedora, teria transferido integralmente seus bens particulares à pessoa jurídica, em verdadeira manobra de esvaziamento patrimonial, com o propósito de inviabilizar a execução em curso.

Defende, ainda, que, por se tratar de microempresa com sócia única, a configuração da confusão patrimonial prescindiria de provas adicionais, bastando a própria estrutura societária como elemento indicativo de que o patrimônio pessoal e o empresarial se confundem.

A questão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, medida de caráter excepcional e que exige a comprovação de abuso, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial.

Como se sabe, a mera inadimplência da devedora ou a condição de sócia única: é indispensável demonstrar, de maneira concreta, a prática de atos voltados à fraude ou ao prejuízo de credores.

A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas constitui regra fundamental do sistema, somente podendo ser afastada em hipóteses excepcionais. Exige-se, para tanto, prova robusta de que os sócios ou administradores se valeram da personalidade jurídica para fins desviados ou para confundir, de modo efetivo, os patrimônios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial
( CC/2002, art . 50
).2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no AREsp: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) (destaquei).

Tais requisitos não se presumem, ainda que em situações de dissolução irregular ou insolvência, de sorte que a medida somente é cabível mediante prova robusta de abuso.

No caso, ainda que a devedora tenha esvaziado seu patrimônio em benefício da sociedade empresária, não foram apresentados elementos suficientes que comprovem de forma clara a prática de fraude. O fato de a executada figurar como sócia única não é, por si só, indicativo de confusão patrimonial, permanecendo necessária a comprovação de atos concretos de desvio de finalidade.

Outrossim, o incidente de desconsideração, disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, deve ser aplicado com cautela, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e esvaziar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas.

Assim, ante a ausência de provas que demonstrem os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Face ao exposto,
Nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025